Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PREVALÊNCIA DA FORÇA DO CONTRATO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os artigos 421 e 421-A do Código Civil preveem que a revisão contratual somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, com a mínima intervenção estatal nas relações privadas. Já o art. 54 da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), norma especial, dispõe que, nas “relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos...”.
2. Nos contratos com mora ex re, os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada parcela ou da exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor. Isso porque a mora decorre do próprio fato, ou seja, de o devedor ter descumprido a obrigação, consoante dispõe a norma prevista no artigo 397 do Código Civil, segundo a qual o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”.
3. A multa contratual estipulada à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito não se mostra abusiva. Da mesma forma, os honorários contratuais fixado no percentual de 10% sobre o valor da cobrança são devidos. Trata-se de legítima expressão da autonomia da vontade, tendo o interesse de ambas as partes convergido no momento de firmarem o negócio jurídico.
4. Apenas em casos excepcionais restará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.